Tribunal: CARF
Processo: 10830.909229/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909229/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.281 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
BOSCH TELECOM LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE
A Denúncia Espontânea aplica-se tão somente à multa de mora, não tendo o
condão de afastar a incidência de juros de mora sobre o débito pago a
destempo.
Inteligência do art. 138 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. CABIMENTO.
Mantém-se a decisão de não homologação do PER/DCOMP quando não
comprovadas a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909229/2012-34
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909229/2012-34

Trata-se de DCOMP, mediante a utilização de pretenso crédito advindo do
Saldo Negativo de CSLL AC 2005, no importe de R$ 216.922,44.
2.
A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório 040177730, que, em síntese, validou
parcialmente as antecipações da CSLL indicadas pelo contribuinte na DCOMP:
(...)
2.1
Considerando a CSLL apurada no período - R$ 1.130.015,00 e as
antecipações validadas pela DRF, constatou-se que as antecipações válidas sequer são
suficientes para extinguir a CSLL apurada, de modo que, não foi reconhecido o
crédito utilizado pelo contribuinte e NÃO HOMOLOGADAS as compensações
declaradas, com a cobrança dos débitos indevidamente compensados:
(...)
3.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em comento aos
06/02/2013, de forma eletrônica, conforme documento anexado à fl. 168. Irresignado,
o sujeito passivo apresenta a manifestação de inconformidade aos 14/12/2012,
anexada às fls. 02 a 08, onde resumidamente argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4.
Não há razão para que os valores recolhidos não sejam utilizados para
compor o saldo negativo do período, uma vez que, todos os pagamentos constam na
base de dados da Receita Federal, conforme reconhecido no campo "data da
arrecadação". O Despacho Decisório não foi devidamente motivado pela autoridade
fiscal, conforme determinam os princípios da Administração Pública.
5.
Da verificação da planilha das "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas" constata-se que todas as arrecadações se deram sem o valor
correspondente à multa. Concluiu-se, em caráter precário, tendo em vista a
obscuridade do Despacho Decisório, parte dos pagamentos não foi computada em
razão do não recolhimento da multa de 20% sobre o valor principal.
5.1
Tais recolhimentos foram efetuados no âmbito da Denúncia Espontânea
prevista no art. 138 do CTN, assunto já decidido pelo STJ e objeto do Ato
Declaratório PGFN 04, de 2011. Ilustra com jurisprudência administrativa, menciona
anexação de documentos, protesta pela produção de novas provas, inclusive pericial.
6.
Por fim, requer a revisão do Despacho Decisório para homologar as
compensações declaradas e o arquivamento do processo.
7.
Diante do documento protocolizado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide..
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BHE em 29 de maio de 2019, conforme acórdão n. 02-93.281 (e-fl. 189).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 208, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma fundamentos já apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros reproduzidos resumidamente em sequência.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909229/2012-34

Diz que a autoridade julgadora não motivou devidamente a inexistência do
crédito, mas tão somente apresentou telas de um sistema para justificá-la.
Defende a existência de um crédito de R$ 216.922,37, decorrente do pagamento a
maior título de CSLL no período de apuração de 07/2005.
Relativamente aos juros e à multa incidentes sobre o débito, afirma que há
discrepância entre as informações do DARF e o extrato obtido junto ao e-CAC.
Para demonstrar a existencia do crédito pleiteado, apresenta quadro com a
composição dos valores declarados em DCTF e os valores pagos por DARF.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico por deficiência de
motivação
O Recorrente sustenta que o Despacho Decisório Eletrônico não foi devidamente
motivado pela autoridade fiscal, impedindo a comprovação da regularidade dos procedimentos
realizados.
Verifica-se, contudo, que o referido despacho apresentou toda a motivação
necessária para o perfeito entendimento dos motivos do deferimento parcial do pleito do
contribuinte, eis que identificou minuciosamente os componentes do Saldo Negativo não
validados e a motivação para tal, discriminando as Parcelas do Crédito, indicando
individualmente as antecipações glosadas, o valor confirmado e a motivação para a glosa, como
bem apontado pelo acórdão recorrido.
Por outro lado, constou do referido ato administrativo Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal, de modo a possibilitar ao sujeito passivo ampla defesa dos fatos que lhe
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909229/2012-34

foram imputados, o que se comprova pela variedade de argumentos articulados no recurso,
demonstrando que o Recorrente teve plena compreensão dos fundamentos consignados na
decisão denegatória.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo, a teor do que dispõe o artigo 59 do Decreto
n° 70.235/1972, o qual não ficou comprovado nos autos.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Trata o presente processo de PER/DCOMP n.° 35406.51738.260210.1.3.03-3710,
na qual foi apurado crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, tendo sido
apresentada posteriormente declaração de compensação visando sua utilização para
compensação de débitos de IRPJ e CSLL.
A maior parcela do crédito vindicado já foi reconhecida, parte pelo Despacho
Decisório Eletrônico, parte pelo acórdão recorrido, restando, ainda, como objeto de discussão,
crédito relativo ao período de apuração de 31/07/2005 correspondente à diferença entre os
valores de R$ 216.922,37, pleiteado pelo Recorrente, e R$185.564,06, reconhecido pela
instância a quo.
O acórdão recorrido valeu-se do documento de e-fls. 181, extraído do sistema
Fiscel da Receita Federal do Brasil para apuração do saldo disponível de R$185.564,06.
O Recorrente, por sua vez, para justificar sua pretensão, argumenta, em suma, que
o pagamento foi realizado em atraso, porém acobertado pelo instituto da denúncia espontânea, e
que, por isso, não houve recolhimento da multa de mora, apresentando o quadro seguinte, no
qual demonstra numericamente a existência do suposto crédito (destaques deste relator):

Constata-se que, de fato, o próprio acórdão recorrido reconheceu a quitação dos
débitos compensados por meio dos pagamentos efetuados sem acréscimos de multa de mora, em
razão da aplicação do instituto da Denúncia Espontânea, divergindo apenas, como dito, em
relação ao período de apuração de 31/07/2005.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909229/2012-34

Constata-se que não assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado em
sequência.
Por meio de exame do extrato do sistema fiscel supra, verifica-se que o acórdão
recorrido reconheceu o valor de R$ 185.564,06 como crédito de CSLL do período de apuração
de 07/2005, deixando de considerar no cálculo o valor de R$ 24.346,01 (cód. de arrecadação
9443), que corresponde aos juros de mora sobre CSLL recolhida com atraso. Confira-se
(destaques deste relator):

Não há reparos a fazer na decisão recorrida, eis que a Denúncia Espontânea
aplica-se tão somente à multa de mora (que, no caso não foi aplicada), não tendo o condão de
afastar a incidência de juros de mora sobre o débito pago a destempo. É o que diz o artigo 138 do
Código Tributário Nacional (destaques deste relator):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. (...)
Diga-se, por oportuno, que o racional do voto condutor do acórdão recorrido em
nada difere do adotado no procedimento de Auditoria Interna de DCTF utilizado na confirmação
da quase totalidade dos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo, o que pode ser verificado,
por exemplo, na tela do sistema SIEF de e-fls. 182, a qual indica registro de pagamento efetuado
em 30/11/2009, que serviu de base ao reconhecimento de direito creditório do período de
apuração de 31/10/2005, no valor R$ 98.377,65, excluídos os juros de mora:

Assim, correta a decisão recorrida ao reconhecer o crédito de R$ 185.564,06 a
favor do Recorrente, uma vez que do valor componente do DARF de R$ 394.284,96, parte
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.281 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.909229/2012-34

refere-se a juros de mora não albergados pelo instituto da Denúncia Espontânea, parte já está
alocada a outros débitos do sujeito passivo.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital